Tribunal: TJSP
Processo: 1007410-17.2023.8.26.0510
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: PAULO SERGIO MANGERONA
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. IV (DP2);
Data de julgamento: 2024-10-27
Data de publicação: 2024-10-27

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÕES CÍVEIS. CONTRATO BANCÁRIO. SEGURO PRESTAMISTA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TARIFAS BANCÁRIAS. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO. RECURSO DO RÉU PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelações interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de repetição de indébito e revisão de contrato bancário. O autor busca o reconhecimento da abusividade da

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÕES CÍVEIS. CONTRATO BANCÁRIO. SEGURO PRESTAMISTA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TARIFAS BANCÁRIAS. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO. RECURSO DO RÉU PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelações interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de repetição de indébito e revisão de contrato bancário. O autor busca o reconhecimento da abusividade da capitalização de juros e da ilegalidade das cobranças das taxas de cadastro, registro do contrato e avaliação do bem. O réu, banco, requer a improcedência da demanda ou, subsidiariamente, a devolução simples dos valores e a redução dos honorários advocatícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) definir se o seguro prestamista contratado pelo autor é válido; (ii) estabelecer se há abusividade na cobrança de juros capitalizados e nas tarifas bancárias; (iii) determinar a forma de devolução dos valores pagos indevidamente, se houver, e a adequação dos honorários advocatícios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A aplicação do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras é pacificada pela Súmula 297 do STJ.
O Decreto no 22.626/33 (Lei de Usura) não se aplica às instituições financeiras, conforme disposto na Súmula 596 do STF, sendo permitida a livre pactuação de juros superiores a 12% ao ano, desde que não abusivos.
A abusividade dos juros deve ser comprovada no caso concreto, considerando fatores como perfil de risco, fontes de renda e garantias oferecidas, não bastando apenas a comparação com a taxa de mercado.
A capitalização mensal de juros é permitida para contratos firmados após 31/03/2000, conforme Súmula 539 do STJ, desde que expressamente pactuada, como ocorreu no caso.
É válida a cobrança de tarifas bancárias, como a tarifa de cadastro e a avaliação do bem, desde que o serviço seja prestado, o que foi demonstrado no processo.
Quanto ao seguro prestamista, não ficou comprovada a imposição de sua contratação, sendo que o contrato previu sua natureza opcional, afastando a alegação de venda casada.
A devolução dos valores pagos a título de seguro deve ser negada, uma vez que o autor usufruiu da cobertura contratada e não provou coerção na contratação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso do autor desprovido. Recurso do réu provido para julgar improcedente a ação.
Tese de julgamento:
A capitalização de juros é permitida em contratos bancários celebrados após 31/03/2000, desde que pactuada.
A abusividade dos juros remuneratórios deve ser comprovada no caso concreto, não sendo presumida.
A contratação de seguro prestamista é válida se realizada de forma opcional, sem imposição pela instituição financeira.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; CC/2002, arts. 406 e 422; CDC, art. 51, §1o; CPC/2015, art. 85, §11; Lei 4.595/64; Decreto 22.626/33; Súmulas 297 e 565 do STJ, Súmula 596 do STF.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1797764/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 27/09/2021; STJ, REsp no 1.639.320/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 23/06/2022; STF, Súmula 596.